Tribunal: TJES
Processo: 0011015-16.2014.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011015-16.2014.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FLORENTINO RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PRONÚNCIA.
PROVA DA MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP. DECISÃO QUE NÃO DEMANDA JUÍZO DE CERTEZA. PRECEDENTE.
PLEITO DE DECOTE DE QUALIFICADORAS
. JUÍZO DE VALOR QUE CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO
. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 7º DA LICPP.
MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O
STJ possui pacífico entendimento de que a pronúncia sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um
exame aprofundado, tampouco juízo de certeza, bastando
que o Magistrado se convença
da existência de materialidade do delito, e indícios de autoria, nos
termos do que prevê o artigo 413 do CPP. Precedente.

2.
O
pleito de decote da
s

qualificadoras
,
na fase de pronúncia, somente é cabível, quando manifestamente incongruentes com os elementos apurados.
Não é o caso, uma vez que há indícios suficientes, apontando que o réu praticou o crime, em tese, por motivo fútil, e meio cruel, cabendo ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia, e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor, acerca da conduta. Precedente do STJ.

3.
Conforme previsão do art. 7º, da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal, é inviável reconhecer, em sede de decisão de pronúncia ou de recurso em sentido estrito, que se insurge contra a mesma, causas de diminuição de pena, devendo a tese ser apreciada pelo Conselho de Sentença, quando do julgamento da demanda, já que é o órgão competente para tal.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0011015-16.2014.8.08.0021
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FLORENTINO RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: SUED JORDAN GOMES DE SANTA RITA - ES27709

VOTO

Cuida-se de recurso em sentido estrito, interposto por
FLORENTINO RODRIGUES
,
contra a decisão de fls. 204
,
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que o pronunciou, e determinou sua submissão a julgamento, perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática do crime de homicídio, qualificado por motivo fútil, e meio cruel
(art. 121,
§ 2º, incs. II e III,
na forma do art. 14, inc. II, ambos do Código Penal).

Em razões
recursais
, a defesa requer o
decote

das

qualificadoras
, e reconhecimento do
privilégio
do § 1°, do art. 121, do CP (fls. 224/228).

Quanto aos fatos,
a denúncia descreve que, na manhã de 28/06/2013,
na Rua Horácio Santana, bairro Centro, Guarapari/ES
, o ora recorrente, com ânimo de matar, efetuou diversos golpes de faca contra sua ex-companheira, Ana Célia de Souza.

Apurou-se que o denunciado não consumou seu intento, por ter sido interrompido por um popular, que viu os fatos, e saiu em defesa da vítima.

Consta que a ofendida foi prontamente socorrida, e encaminhada ao hospital, e ainda, que o crime foi motivado pelo réu não aceitar o término do relacionamento amoroso.

Finda a instru
ção processual, o MM. Juiz pronunciou o recorrente, pela prática de crime doloso contra a vida.

A despeito do louvável empenho da defesa, após examinar a decisão atacada, não vejo como acolher os pleitos recursais.

Sobre a pronúncia,
o STJ possui pacífico entendimento de que, tal decisão, sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um
exame aprofundado, bastando se verificar a existência de materialidade do delito, e indícios de autoria
(STJ.
Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023).

E n
a hipótese em análise, ao proferir a decisão, o Magistrado reconheceu, acertadamente, os elementos que respaldam a tese acusatória, apontando as provas da materialidade do crime, e a existência de indícios de autoria, com o intuito de atender à exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais
(art. 93, inciso IX, da CF/88)
.

De fato
,
a
materialidade
está estampada no boletim de ocorrência policial nº 18532301 (fls. 03/05 do IP), auto de apreensão (fl. 35 do IP), laudo de exame em objeto (fls. 13/17) e laudo de exame de lesões corporais (fls. 26/27).

Estão presentes, ademais,
indícios de autoria,
apontando o ora recorrente como autor da tentativa de homicídio de Ana Célia de Souza, destacando-se as declarações da vítima (fls. 18 e mídia de fl. 52), e de Dalva de Souza Madalena (fls. 09 e mídia de fl. 52), mãe da ofendida, e bem ainda, a confissão do réu, ofertada em Juízo (mídia de fl. 196).

Convém ressaltar que a decisão de pronúncia não demanda juízo de certeza, necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade (STJ. AgRg no AREsp: 2257000 RN 2022/0376137-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DES. CONVOCADO DO TJDFT, Julg.: 11/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, DJe: 14/04/2023).

Outrossim, sobre o pleito de decote das
qualificadoras,
na fase de pronúncia, destaco que, tal pretensão, somente é cabível, quando manifestamente forem incongruentes com os elementos apurados.

Não é o caso dos autos, uma vez que há indícios suficientes, apontando que o réu praticou o crime, em tese, por motivo fútil, e meio cruel, cabendo ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia, e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor, acerca da conduta (STJ. AgRg no AREsp 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023
, DJe de 17/4/2023).

Com efeito, apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta, ou seja, se o agente agiu com vontade de matar ou não, se o motivo foi fútil, e se foi empregado meio cruel, é tarefa que deve ser analisada pelo órgão judicial competente, qual seja, o Tribunal do Júri.

Sobre o tema, colaciono julgado do STJ:

“(...) 6. Havendo a demonstração de fatos definidores da justa causa, deve ser mantida a pronúncia, não sendo juridicamente viável realizar-se a desclassificação ou despronúncia, que exigiriam certeza jurídica sobre a não ocorrência de animus necandi, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal. 7. Agravo regimental improvido.”
(STJ. AgRg no HC n. 727.538/AL,
relator Ministro Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região)
, Sexta Turma,
julgado em 18/10/2022
, DJe de 21/10/2022).

Por fim, não prospera, neste momento processual, o pleito de reconhecimento do
privilégio
do § 1°, do art. 121, do Código Penal, pois, conforme previsão do art. 7º, da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal
[1]
, é inviável reconhecer, em sede de decisão de pronúncia ou de recurso em sentido estrito, que se insurge contra a mesma, causas de diminuição de pena, devendo a tese ser apreciada pelo Conselho de Sentença, quando do julgamento da demanda, já que é o órgão competente para tal.

Assim, a
pronúncia de FLORENTINO RODRIGUES, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar, livremente, a acusação e as teses defensivas, dirimindo as eventuais dúvidas, em plenário.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id. 6281393),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

[1]

Art. 7º O juiz da pronúncia, ao classificar o crime, consumado ou tentado, não poderá reconhecer a existência de causa especial de diminuição da pena.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO